Tribunal: TJES
Processo: 5014876-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014876-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão (id. 18316241) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo deferida em primeiro grau.

2. A parte embargante alega omissão no julgado quanto ao descumprimento de liminar recursal, ao condicionamento da devolução do bem e à essencialidade do veículo apreendido.

II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar detalhadamente sobre o descumprimento provisório da liminar recursal e sobre a essencialidade do bem, justificando o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de Decidir 4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para a mera rediscussão da matéria já decidida. 5. A questão acerca do descumprimento da liminar recursal (id. 15863383) perdeu o objeto, uma vez que o acórdão embargado confirmou a legalidade da busca e apreensão originária, reconheceu a validade da constituição em mora e a ausência de quitação, revogando expressamente a referida medida precária. 6. A tese sobre a essencialidade do veículo foi enfrentada de forma direta no julgado, não estando o julgador obrigado a rebater minuciosamente cada prova ou detalhe argumentativo quando a fundamentação adotada for suficiente para resolver a controvérsia.

IV. Dispositivo e Tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: "Não configura omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração a ausência de manifestação sobre intercorrências de liminar recursal que restou expressamente revogada pelo julgamento definitivo do recurso, tampouco quando os fundamentos adotados no acórdão são suficientes para a resolução integral da controvérsia".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCELO GOMES DOS SANTOS
em face do acórdão de id.
18316241
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo Fiat Toro deferida em primeiro grau.

Em suas razões (id.
18680411
), o embargante sustenta a existência de omissões no julgado, sob o fundamento de que: i) o Tribunal não se manifestou sobre o descumprimento da liminar recursal que havia determinado a restituição do veículo, a qual teria sido ignorada pela instituição financeira; ii) não houve análise sobre o condicionamento da devolução do bem ao pagamento de despesas de pátio e remoção; e iii) o acórdão silenciou quanto à essencialidade do veículo para o exercício de sua profissão de mecânico de máquinas pesadas.

Devidamente intimado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. apresentou contrarrazões (id.
19059956
), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014876-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCELO GOMES DOS SANTOS
em face do acórdão de id. 18316241, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo Fiat Toro deferida em primeiro grau.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para a mera rediscussão da matéria já decidida.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão sobre o descumprimento da liminar recursal e o condicionamento da devolução do bem, importa consignar que tais questões tornaram-se irrelevantes para o desfecho do mérito recursal. Ao julgar o Agravo de Instrumento, este Colegiado confirmou a legalidade da busca e apreensão originária, reconhecendo a validade da constituição em mora (Tema 1.132/STJ) e a inexistência de quitação da dívida perante o credor fiduciário.

Por consequência lógica, o acórdão expressamente revogou a decisão liminar recursal (id. 15863383). Uma vez que a medida precária foi extirpada do mundo jurídico pelo julgamento definitivo do recurso, a discussão sobre as dificuldades ou resistências em seu cumprimento provisório perde o objeto, não configurando omissão apta a macular a higidez do acórdão de mérito.

No que tange à essencialidade do veículo, é certo que o tema foi abordado de forma direta e inequívoca no voto condutor do julgamento, constando que “
(...)
as teses acessórias, como a essencialidade do bem, não têm o condão de afastar o direito do credor à consolidação da propriedade fiduciária em caso de inadimplemento.
” Dessa forma, resta claro que o Tribunal enfrentou a matéria, apenas adotando entendimento jurídico contrário aos interesses do embargante.

O julgador não está obrigado a rebater minuciosamente cada prova ou detalhe argumentativo quando fundamenta sua decisão em tese jurídica suficiente para resolver a controvérsia. O que se observa é o nítido propósito de rediscussão da causa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)